Tribunal: TJES
Processo: 5005407-98.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005407-98.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDINEI LUIZ DOS ANJOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA –
DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO –
VALOR DEVIDO PELO RÉU
– RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Considerando que entre a data da primeira fatura inadimplida e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo inferior a 05 (cinco) anos, deve ser rechaçada a tese do Apelante quanto à ocorrência da prescrição.

2
.
A ficha da cliente/cadastro do cartão e o histórico de faturas são documentos idôneos e suficientes para embasar a ação de cobrança, atendendo aos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010. O fato de terem sido as faturas apresentadas em réplica não acarreta em eventual nulidade processual, especialmente em se considerando que a exordial estava acompanhada de outros documentos aptos a demonstrar a relação jurídica havida entre as partes, que não houve alteração do pedido ou da causa de pedir, e que foi oportunizado ao Apelante se manifestar acerca das mesmas, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍV
EL interposto por
VALDINEI LUIZ DOS ANJOS
em face da r. sentença que, nos autos da “
ação de cobrança
” proposta em seu desfavor por
DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou procedente a pretensão autoral, para condená-lo ao pagamento do valor de R$ 13.809,32 (treze mil oitocentos e nove reais e trinta e dois centavos).

Em suas razões (id. 8457715), o apelante sustenta que o débito encontra-se prescrito, na medida em que a ação foi ajuizada em 18/05/2022, e as faturas são de 2015 a 2018, tendo transcorrido o prazo prescricional. Também aduz que as faturas não foram acostadas à inicial, sendo a planilha apresentada totalmente desconstituída de força probatória.

Basicamente diante de tais argumentos, pretende a reforma da r. sentença recorrida para que seja julgado improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões no id. 8457718, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005407-98.2022.8.08.0011

APELANTE: VALDINEI LUIZ DOS ANJOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍV
EL interposto por
VALDINEI LUIZ DOS ANJOS
em face da r. sentença que, nos autos da “
ação de cobrança
” proposta em seu desfavor por
DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou procedente a pretensão autoral, para condená-lo ao pagamento do valor de R$ 13.809,32 (treze mil oitocentos e nove reais e trinta e dois centavos).

Em suas razões (id. 8457715), o apelante sustenta que o débito encontra-se prescrito, na medida em que a ação foi ajuizada em 18/05/2022, e as faturas são de 2015 a 2018, tendo transcorrido o prazo prescricional. Também aduz que as faturas não foram acostadas à inicial, mas tão somente em réplica, sendo a planilha apresentada totalmente desconstituída de força probatória.

Basicamente diante de tais argumentos, pretende a reforma da r. sentença recorrida para que seja julgado improcedente o pleito inicial.

Pois bem.

Ab initio
já consigno que a r. sentença proferida pela sempre festejada colega magistrada Dra.
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ, esta irretocável.

Primeiro, porque, no que concerne ao decurso do prazo prescricional, vejo que a pretensão autoral diz respeito tão somente às faturas vencidas a partir de 20/12/2017, senão vejamos da narrativa dos fatos extraída da petição inicial (id. 8457655):

“Em 23/04/2015, após análise de crédito, a parte ré aderiu à cartão de crédito administrado por esta autora, este sob número 8534170043347615. As faturas do cartão de titularidade do consumidor, ora réu, tinham como vencimento o dia 20 (vinte) de cada mês, de modo que desde o início da prestação do serviço, tal data periódica era a convencionada entre as partes como a de pagamento das faturas.

Ocorre que, conforme faturas anexas,
o(a) consumidor(a) deixou de efetuar o pagamento integral das compras realizadas em seu cartão de crédito a partir de 20/12/2017
, levando a incidência de juros rotativos e encargos de mora a partir deste primeiro vencimento inadimplido.

Nesse contexto, a última fatura com valores em aberto remete à data de 20/10/2018, com débito no importe de R$ 9.695,29 (nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos), ao passo que o cartão foi bloqueado por inadimplemento no mês subsequente”.

Desta forma, considerando que entre a data da primeira fatura inadimplida e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo inferior a 05 (cinco) anos, deve ser rechaçada a tese do Apelante quanto à ocorrência da prescrição.

Segundo, dando continuidade, ao contrário do que alega o Apelante, a ficha da cliente/cadastro do cartão e o histórico de faturas são documentos idôneos e suficientes para embasar a ação de cobrança, atendendo aos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, abaixo transcritos:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito. 2. Foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida. 3. Os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos. 4. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5002283-96.2022.8.08.0047, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 24/May/2023)

O fato de terem sido as faturas apresentadas em réplica não acarreta em eventual nulidade processual, especialmente em se considerando que a exordial estava acompanhada de outros documentos aptos a demonstrar a relação jurídica havida entre as partes, que não houve alteração do pedido ou da causa de pedir, e que foi oportunizado ao Apelante se manifestar acerca das mesmas, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

A respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVÓRCIO E PARTILHA. MANUTENÇÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO AGRAVANTE, ANTE A NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECER OS FATOS ALEGADOS PELOS ENVOLVIDOS. DESENTRANHAMENTO REQUERIDO INDEFERIDO, POR ORA, CABENDO AO MAGISTRADO, NA FORMA DITADA PELO ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC, AVALIAR A LEGALIDADE DA JUNTADA IMPLEMENTADA PELA RECORRIDA, EM SEDE DE RÉPLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Em relação ao pedido efetuado pelo autor deste instrumento, para que sejam desentranhados documentos acostados pela agravada, em sede de réplica, que esta supostamente já tinha em seu poder, tem-se que “doutrina e jurisprudência, reiteradamente, vêm relativizando a regra de que a prova documental deva ser obrigatoriamente apresentada com a inicial e com a contestação, de forma que, respeitado o contraditório e não caracterizado intuito de ocultação premeditada, permite-se a juntada de documento após a apresentação da peça postulatória". 5. Isso ocorre porque o parágrafo único do Art. 435 do CPC leciona que “Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”. 6. Esta Segunda Instância, nesta fase, não tem condições de avaliar se presentes as condições do Art. 435, § único do CPC para que a documentação fosse acostada a destempo, cabendo, portanto, ao Magistrado fazê-lo, na origem. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5003104-18.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 15/Sep/2021)

Diante dessas ponderações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários advocatícios nesta seara recursal, majoro em 2% (dois por cento) o montante fixado na sentença, mantendo-a em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 24.06.2024 a 28.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.